Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARA REGINA GOMES DA SILVA, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0710096-03.2019.8.07.0000. O Colegiado deu provimento ao recurso para "determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior) da executada pessoa física”. A impetrante alegou que “somente teve ciência do ato combalido ao se dirigir ao DETRAN/DF em setembro de 2022 para renovar sua CNH e descobrir que a emissão de novo documento estava bloqueada por decisão judicial”. A lide originária se tratava de ação monitória para cobrança de 3 (três) duplicatas oriundas de atividade comercial de venda de bebidas. O bloqueio dos cartões de crédito violaria o princípio da dignidade humana e a apreensão do passaporte e da CNH igualmente ofenderia o princípio constitucional do direito à liberdade de ir e vir. Além disso, “a devedora, ora impetrante, é revel e não existem quaisquer indícios, por menores que sejam, de que tenha atuado com má-fé processual; que tenha havido ocultação patrimonial e que as medidas deferidas possam ser efetivas. E decorridos quase 3 anos do deferimento das injustas e punitivas medidas executivas atípicas, o processo encontra-se arquivado provisoriamente aguardando prescrição intercorrente prevista para o dia 31/10/2025”. Assim, requereu o deferimento da liminar “a fim de determinar o desbloqueio da CNH junto ao DETRAN/DF". No mérito, pugnou pela concessão da segurança para cancelar o bloqueio da CNH, dos passaportes e dos cartões de crédito. Intimada a se manifestar ou emendar a inicial, a impetrante afirmou que os atos constituem “ofensa ao direito previsto na regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como, fere seu direito líquido e certo da dignidade do ser humano, pois nosso ordenamento jurídico não permite a submissão do devedor a medidas punitivas e aviltantes, como no presente caso.” (ID 40523129). Anexou documentos de ID n. 39629019/39629912. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de acórdão da Sexta Turma Cível que, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0710096-03.2019.8.07.0000, determinou "a suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior) da executada pessoa física”. O mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. Outrossim, a Lei 12.016/2009 admite a impetração do mandamus contra ato judicial de forma bastante restrita: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A norma codificada prestigiou antigo entendimento jurisprudencial, que veda a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O ordenamento jurídico pátrio prevê meio próprio para se buscar a reversão das decisões dos Tribunais, ou seja, caberia, em tese, Recurso Especial. Embora despojado de efeito suspensivo automático ou legal, é possível galgá-lo desde que preenchidos os requisitos legais. De qualquer forma, em consulta realizada ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe – verifica-se que o acórdão transitou em julgado em 04/10/2019, porque não foi interposto qualquer remédio processual próprio e adequado para combater a decisão judicial objeto deste mandamus. Por conseguinte, depara-se novamente com obstáculo intransponível para o manuseio deste writ, o propósito de lhe conferir efeito rescisório, o que é expressamente vedado por lei: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) III - de decisão judicial transitada em julgado. Vedação igualmente cristalizada na Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Portanto, não há dúvidas de que o suposto direito alegado seja passível de proteção via mandamus, além de carecer o autor de direito líquido e certo contra decisão transitada em julgado (art. 10). Em sendo manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator